Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-71.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007451-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO GUIMARAES TAVARES - CPF: 006.820.661-50 (AGRAVANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. GENITORA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME GRAVE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O Agravante cumpre pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio simples, com início de cumprimento em 23/09/2025. Alega possuir filha menor de 06 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de cuidados especiais, e que a genitora da criança possui deficiência auditiva severa a profunda, o que dificultaria o exercício isolado dos cuidados com a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar, em regime fechado, com fundamento na necessidade de cuidados de filha menor portadora de TEA, cuja genitora possui deficiência auditiva, à luz do art. 117, III, da Lei de Execução Penal e da jurisprudência que admite, excepcionalmente, a extensão do benefício a regimes mais gravosos quando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece que a prisão domiciliar é admitida, em regra, apenas para condenados em regime aberto, sendo que a jurisprudência admite sua extensão a regimes mais gravosos apenas excepcionalmente, quando demonstrada de forma inequívoca a imprescindibilidade dos cuidados do genitor e a situação de desamparo do menor.

O estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo demonstrou que a menor está sob os cuidados diretos da genitora, que trabalha formalmente como promotora de vendas, auferindo renda mensal de R$ 1.900,00, possui residência própria, limpa e organizada, e mantém plano de saúde corporativo que custeia todos os acompanhamentos terapêuticos necessários à criança.

Existe rede de apoio familiar estruturada, composta pela tia materna, que cuida da criança no horário de almoço e aos sábados, e pelo filho mais velho da genitora, que auxilia no transporte, demonstrando que a menor não se encontra em situação de desamparo.

Embora o laudo psicológico reconheça que o agravante exercia papel ativo na dinâmica familiar e que sua ausência gerou sobrecarga logística, não restou comprovada a imprescindibilidade absoluta de sua presença para os cuidados da menor, uma vez que a genitora tem condições de prover os cuidados necessários, a menor está amparada por rede de apoio familiar, os tratamentos de saúde estão sendo mantidos regularmente e a criança frequenta a escola e realiza as terapias indicadas.

A alegação de que a genitora possui deficiência auditiva, embora relevante, não é suficiente para caracterizar situação de desamparo, uma vez que a própria mãe trabalha, mantém a rotina da filha e conta com o auxílio de familiares.

A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva impõem maior rigor na análise da excepcionalidade da medida pleiteada, considerando que o agravante foi condenado por crime doloso contra a vida (homicídio simples), possui reincidência específica, com condenações anteriores por homicídio qualificado (2005) e homicídio simples tentado (2012), cumpriu pena de 16 anos, 3 meses e 10 dias em processo executivo anterior, e iniciou o cumprimento da pena atual em regime fechado, com previsão de progressão apenas para 31/01/2027.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera existência de filho menor não é suficiente para a concessão automática da prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar que o genitor preso é o único responsável ou que sua presença é absolutamente indispensável aos cuidados da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da situação de desamparo do filho menor. 2. Não restando comprovada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da filha menor portadora de TEA, uma vez que a criança está devidamente amparada pela genitora e por rede de apoio familiar, realizando todos os tratamentos necessários e frequentando regularmente a escola, não se justifica a concessão excepcional da prisão domiciliar. 3. A gravidade do delito (homicídio simples) e a reincidência específica do agravante impõem maior rigor na análise da excepcionalidade da medida pleiteada, não se admitindo a concessão da prisão domiciliar sem a demonstração cabal da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MARCELO GUIMARAES TAVARES
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000085-29.2025.8.11.0022, e, trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio simples
(art. 121,
caput
, do Código Penal), com trânsito em julgado em 18/03/2024. Iniciou o cumprimento da pena em 23/09/2025.

A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, alegando que o agravante possui filha menor,
Yasmin Gabrielly da Silva Tavares
, nascida em 22/12/2018, portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, que necessita de cuidados especiais. Sustenta que a genitora da criança,
Andréia Márcia da Silva
, possui deficiência auditiva severa a profunda, o que dificultaria o exercício isolado dos cuidados com a menor.

O Juízo de origem determinou a realização de
estudo psicossocial
, o qual foi juntado aos autos (seq. 31).

Após análise do relatório técnico, a MMª. Juíza indeferiu o pedido, fundamentando que:

·

A menor encontra-se sob os cuidados da genitora, que aufere renda mensal de R$ 1.900,00 e possui residência própria;

·

A criança realiza acompanhamentos de saúde custeados por plano de saúde corporativo da mãe;

·

Há rede de apoio familiar composta pela tia materna (Sra. Marinalva) e pelo filho mais velho da genitora (Guilherme Augusto, 21 anos);

·

As condições de higiene e organização da residência são adequadas;

·

Não restou demonstrada a
imprescindibilidade
do agravante aos cuidados da menor.

Em suas razões, a defesa sustenta que:

·

A filha do agravante é portadora de TEA e necessita de diversos acompanhamentos terapêuticos semanais;

·

A genitora possui deficiência auditiva e não consegue, sozinha, acordar em horário adequado para levar a criança às atividades;

·

Houve retrocesso no desenvolvimento da criança após a prisão do pai;

·

O agravante sempre participou ativamente dos cuidados materiais e afetivos da filha;

·

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a prisão domiciliar em regime fechado quando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (seq. 58), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Juíza de origem manteve a decisão agravada (seq. 63), recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
despro
vimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 349772394)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Homicídio Simples (art. 121, caput, do Código Penal) – Reeducando condenado à reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão – Execução Penal – Almejada concessão de prisão domiciliar, porque o agravante possui 01 (uma) filha menor de 06 (seis) anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que precisa dos seus cuidados – Improcedência - Excepcionalidade não demonstrada - Medida pleiteada que se mostra inadequada, em razão de não restar comprovado nos autos que o ora agravante é imprescindível aos cuidados da menor – Infante que está sob os cuidados da genitora e de outros familiares - Decisão escorreita - Manutenção do decisum que se impõe -
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade e interesse recursal.

II. MÉRITO

O recurso não merece provimento.

1. Do regime legal da prisão domiciliar

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite,
excepcionalmente
, a extensão da prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada, de forma
inequívoca
, a
imprescindibilidade
dos cuidados do genitor e a situação de
desamparo
do menor.

2. Da análise do caso concreto

No presente caso, o
estudo psicossocial
realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo (seq. 31) é claro ao concluir que:

·

A menor
Yasmin Gabrielly
está sob os cuidados diretos da genitora,
Andréia Márcia da Silva
, que trabalha formalmente como promotora de vendas, auferindo renda mensal de R$ 1.900,00;

·

A residência da família é própria, limpa e organizada;

·

A criança realiza todos os acompanhamentos terapêuticos necessários, custeados por plano de saúde corporativo da mãe;

·

Existe
rede de apoio familiar
estruturada, composta pela tia materna (Sra. Marinalva), que cuida da criança no horário de almoço e aos sábados, e pelo filho mais velho da genitora (Guilherme Augusto, 21 anos), que auxilia no transporte;

·

As condições de higiene e cuidado da criança são adequadas.

Embora o laudo psicológico reconheça que o agravante exercia papel ativo na dinâmica familiar e que sua ausência gerou sobrecarga logística,
não restou comprovada a imprescindibilidade absoluta de sua presença
para os cuidados da menor.

3. Da não comprovação da imprescindibilidade

A jurisprudência é firme no sentido de que a
mera existência de filho menor
não é suficiente para a concessão automática da prisão domiciliar. É necessário demonstrar que o genitor preso é
o único responsável
ou que sua presença é
absolutamente indispensável
aos cuidados da criança.

No caso dos autos,
não restou comprovado que o agravante seja imprescindível aos cuidados da filha
. Ao contrário, o estudo psicossocial evidencia que:

·

A genitora tem condições de prover os cuidados necessários;

·

A menor está amparada por rede de apoio familiar;

·

Os tratamentos de saúde estão sendo mantidos regularmente;

·

A criança frequenta a escola e realiza as terapias indicadas.

A alegação de que a genitora possui deficiência auditiva, embora relevante, não é suficiente para caracterizar situação de desamparo, uma vez que a própria mãe trabalha, mantém a rotina da filha e conta com o auxílio de familiares.

4. Da gravidade do delito e dos antecedentes

Não se pode desconsiderar que o agravante:

·

Foi condenado por
crime doloso contra a vida
(homicídio simples);

·

Possui
reincidência específica
, com condenações anteriores por homicídio qualificado (2005) e homicídio simples tentado (2012);

·

Cumpriu pena de
16 anos, 3 meses e 10 dias
em processo executivo anterior (PEP nº 0001060-18.2009.8.11.0064);

·

Iniciou o cumprimento da pena atual em
regime fechado
, com previsão de progressão apenas para 31/01/2027.

A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva impõem maior rigor na análise da excepcionalidade da medida pleiteada.

5. Da jurisprudência aplicável

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos análogos:

"A concessão de prisão domiciliar a apenado do sexo masculino em regime fechado é medida excepcionalíssima, exigindo prova cabal de que a criança ficará em situação de desamparo sem a presença paterna, o que não se configura quando a prole é assistida pela genitora e pela rede de ensino, independentemente de sobrecarga materna ou propostas de emprego incompatíveis com o regime prisional."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, arts. 34, § 3º, e 117.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 56 (STF).
(N.U 1046230-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“[...]A prisão domiciliar em favor de genitor submetido a regime fechado possui caráter excepcional e exige prova objetiva da imprescindibilidade dos cuidados, da vulnerabilidade da criança e da inexistência de outro responsável apto.[...] (N.U 1008165-31.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

6. Conclusão

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Não restou comprovada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da filha menor
, uma vez que a criança está devidamente amparada pela genitora e por rede de apoio familiar, realizando todos os tratamentos necessários e frequentando regularmente a escola.

A concessão da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso concreto, representaria indevida mitigação da resposta penal a crime grave, praticado por agente reincidente específico, sem que estejam presentes os requisitos excepcionais exigidos pela lei e pela jurisprudência.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026